Tribunal: TJES
Processo: 0000311-17.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000311-17.2020.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000311-17.2020.8.08.0058.

APELANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA.

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO CESAR DE ALMEIDA

em face da r. sentença de 139-143, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Ibitirama que, nos autos da “ação de retificação de reforma
ex officio
c/c cobrança das diferenças de subsídios” proposta por ele contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais (fls. 145-154), o apelante alegou, em síntese, que (i) as provas nos autos demonstram a incapacidade do autor para qualquer trabalho; (ii) embora tenha sido reformado como sendo incapaz apenas para a atividade militar, o entendimento foi refutado quando da análise dos laudos médicos formulados pela Junta Médica de Saúde da Polícia Militar, do prontuário médico anexado e dos laudos médicos particulares; (iii) por meio dos documento médicos é possível notar que o quadro do apelante é de difícil estabilização e, até mesmo irreversível; (iv) é portador de distúrbio qualificado como alienação mental e, por se tratar de doença incapacitante para qualquer trabalho deve ser aplicada a norma contida no art. 13,§1º, da Lei Complementar Estadual n. 420/2007 para fixação dos proventos do apelante.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santos às fls. 156-160vº e do IPAJM no id. 3482273.

Parecer da d. Procuradoria manifestando pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 3513311).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000311-17.2020.8.08.0058.

APELANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA.

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO CESAR DE ALMEIDA

em face da r. sentença de 139-143, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Ibitirama que, nos autos da “ação de retificação de reforma
ex officio
c/c cobrança das diferenças de subsídios” proposta por ele contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais (fls. 145-154), o apelante alegou, em síntese, que (i) as provas nos autos demonstram a incapacidade do autor para qualquer trabalho; (ii) embora tenha sido reformado como sendo incapaz apenas para a atividade militar, o entendimento foi refutado quando da análise dos laudos médicos formulados pela Junta Médica de Saúde da Polícia Militar, do prontuário médico anexado e dos laudos médicos particulares; (iii) por meio dos documento médicos é possível notar que o quadro do apelante é de difícil estabilização e, até mesmo irreversível; (iv) é portador de distúrbio qualificado como alienação mental e, por se tratar de doença incapacitante para qualquer trabalho deve ser aplicada a norma contida no art. 13,§1º, da Lei Complementar Estadual n. 420/2007 para fixação dos proventos do apelante.

Pois bem.

A solução da presente controvérsia cinge em verificar se é devida a modificação do ato de aposentadoria do autor, ora apelante, para reconhecer que a incapacidade que o acomete não se restringe ao serviço da PMES, mas para qualquer trabalho e, desta forma o ato de reforma deve constar com amparo no artigo 11, caput, c/c artigo 12, inciso IV e artigo 13, caput e §1º, todos da Lei Complementar nº 420/2007, com vencimentos correspondentes ao grau hierárquico superior ao seu, qual seja, 3.º Sargento.

Dito isso, destaco que a aposentadoria do apelante foi efetivada com amparo no artigo 11, caput, c/c inciso IV do art. 12 e inciso do art. 14, todos da Lei Complementar nº 420/2007. Vejamos os aludidos dispositivos:

Art. 11. O militar remunerado pela modalidade de subsídio, declarado por Junta Militar de Saúde, incapaz definitivamente para o serviço policial militar ou bombeiro militar, será reformado “ex-officio”

Art. 12. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

[...]

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, síndrome da imunodeficiência adquirida, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

Art. 14. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por um dos motivos constantes dos incisos II, III e IV do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio

Entretanto, aduz a parte apelante que a reforma deveria ser com base no artigo 11, caput, c/c artigo 12, inciso IV e
artigo 13,
caput e §1º
, todos da Lei Complementar nº 420/2007:

Art. 13. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos constantes nos incisos II, III e IV do artigo 12, quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer trabalho.

Dito isso destaco que, do que se depreende dos excertos supratranscritos, para que o militar reformado tenha direito ao recebimento de proventos com base no subsídio de 3º Sargento, além de ser portador de uma das doenças referidas no inciso IV do artigo 12, como a alienação mental,
a incapacidade definitiva do militar deve o tornar inválido para qualquer trabalho
.

Nesse ponto, saliento que é ônus da prova incumbe ao autor quando ao fato constitutivo do seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.

In casu
, de acordo com o Parecer da Junta Médica de fls. 26 consta a informação de que o apelante estaria “incapaz indefinitivamente para o serviço de PMES”, e não a sua invalidez total para o exercício de qualquer outra atividade remunerada. Nesse ponto, conforme bem salientado pelo D. Juízo
a quo “
não há nenhum elemento de prova idôneo nos autos que se contraponha ao parecer da Junta Médica da Polícia Militar (fl. 26), antes de sua transferência para a reserva remunerada em 2019, demonstrando que a incapacidade do militar requerente seria definitiva e total para qualquer trabalho, não só para o serviço da PMES”.

É importante destacar que, “os laudos médicos particulares de fls. 54/56, firmados posteriormente à reforma ex officio do requerente, não conferem lastro à tese do autor, vez que não há menção – em todos eles – a incapacidade total e definitiva do autor para qualquer trabalho", conforme bem elucidado na r. sentença.

Somado a isso, importa acrescentar que instada a manifestar o interesse na produção de outras o autor manifestou-se em réplica às fls. 113/117 e 133/138, tendo, na ocasião, pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

Portanto, o laudo emitido pela Junta Militar de Saúde, assim como os demais atos administrativos, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, e não tendo a parte requerente produzido prova suficiente para afastar tal presunção, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido o entendimento do e. TJES:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – ACIDENTE EM SERVIÇO – REFORMA EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA OPERAÇÃO MILITAR – PARECER OFICIAL DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 1. O policial militar só será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa quando: (a) se tornar incapaz em decorrência de ferimento recebido em operação militar, doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sido sua causa eficiente; ou (b) tornar-se incapaz e inválido para qualquer trabalho em decorrência de uma das hipóteses previstos nos incisos II, III e IV do art. 97, da Lei nº 3.196⁄1978. 2. Não se pode confundir operação militar com desempenho isolado de ato decorrente do dever legal de agir.
3
. O laudo emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES goza de presunção juris tantum de legitimidade e de veracidade, não tendo o apelado se desincumbido do ônus de infirmá-lo
.
4. Configurado o acidente em serviço e a sua aptidão para prover a sua subsistência, não sendo inválido, o policial militar incapacitado terá seus proventos correspondentes ao soldo integral do seu posto ou graduação, quando transferido para a inatividade, como assim ocorreu. 5. Recurso provido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24120323571, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016) - grifei.

Por fim, na mesma linha de entendimento adota na r. sentença entendo que não tendo o autor se desincumbindo do
ônus probandi
, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço e
nego
provimento
ao recurso e, nos termos do art. 85,§11º majoro a verba honorária sucumbencial de 10% para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa. Por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita a obrigação dela de pagar custas processuais e honorários advocatícios ficará sob condição de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
C
Í
V
E
L
.
AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DO ATO DE REFORMA EX OFFICIO.
POLICIAL MILITAR.
PORTADOR DE DOENÇA
INCAPACITANTE APENAS PARA AS ATIVIDADES MILITARES. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR.

PARECER OFICIAL DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. - Para que o militar reformado tenha direito ao recebimento de proventos com base no subsídio de 3º Sargento, além de ser portador de uma das doenças referidas no inciso IV do artigo 12, como a alienação mental,
a incapacidade definitiva do militar deve o tornar inválido para qualquer trabalho
.

2. No Parecer da Junta Médica consta a informação de que o apelante estaria incapaz indefinitivamente para o serviço de PMES, e não a sua invalidez total para o exercício de qualquer outra atividade remunerada.

3. O laudo emitido pela Junta Militar de Saúde, assim como os demais atos administrativos, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, e não tendo a parte requerente produzido prova suficiente para afastar tal presunção, a improcedência da ação é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.